Tribunal: TCU
Processo: 005.008/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão 827/2020  Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Ivon Rates da Silva contra o Acórdão 827/2020-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Ivon Rates da Silva contra o Acórdão 827/2020-TCU-Primeira Câmara , para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao embargante e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno do TCU.